Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0707462-63.2021.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO DIAS FERREIRA IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEILSON COSTA DA ROCHA em favor de DIEGO DIAS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, custodiado em razão da prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, Da Lei no 10.826/2003. Consta da denúncia que “...No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, na QR 308, Conjunto B, Lote 38, Santa Maria/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 24,04g (vinte e quatro gramas e quatro centigramas); 02 (duas) porções da substância vegetal pardo-esverdeada, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 8,35g (oito gramas e trinta e cinco centigramas); (...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, também de forma livre e consciente, POSSUÍA/MATINHA SOB SUA GUARDA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, localizada no endereço acima aduzido, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT-58HC, cor prata, calibre 380, no KVF12427; e 06 (seis) munições de arma de fogo, não deflagradas, calibre 380...”. Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a decisão não evidencia o alegado risco social de manter o acusado solto e a ineficácia das demais medidas cautelares diversas da prisão. Insiste na excepcionalidade da decretação da prisão preventiva que somente pode se dar ante a existência do periculum libertatis, que não acontece no caso em tela, não podendo haver qualquer tipo de presunção quanto à possibilidade de o paciente voltar a delinquir acaso solto. Salienta a ausência de motivação expressa pela qual não se aplica medidas alternativas à privação da liberdade do paciente, bem como a fragilidade do decisum que manteve a prisão preventiva de forma genérica, sem motivação fundamentada ao caso concreto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando que este permanece preso há mais de 180 dias, sem decisão fundamentada. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva, com a devida expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...) Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 14/9/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 72137035). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de DIEGO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento são suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no âmbito da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 4 (quatro) porções de "cocaína", perfazendo a massa de 27g (vinte e sete gramas) e 2 (duas) porções de “maconha”, perfazendo a massa de 8,35g (oito gramas e trinta e cinco centigramas), a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, 6 (seis) munições intactas, calibre 380, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, com o respectivo carregador e um caderno de apontamentos (id. 72109380), situação que, aliada às demais informações dos autos, configurou o perigo concreto da conduta. Aliás, consta ainda nos autos notícia de que o autuado é reincidente em crime doloso, ostentando condenações definitivas pela prática dos crimes de receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo (id. 72112653). Todas essas circunstâncias justificaram a decisão do douto Juízo de Custódia e, por conseguinte, continua a justificar a manutenção da prisão (...)” Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou que as circunstâncias e informações apresentadas quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva continuavam presentes e suficientes para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos nesse exame preliminar. Além do mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes na denúncia e na própria decisão impugnada ao destacar que: “....foram efetivamente apreendidas 4 (quatro) porções de "cocaína", perfazendo a massa de 27g (vinte e sete gramas) e 2 (duas) porções de “maconha”, perfazendo a massa de 8,35g (oito gramas e trinta e cinco centigramas), a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, 6 (seis) munições intactas, calibre 380, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, com o respectivo carregador e um caderno de apontamentos (id. 72109380), situação que, aliada às demais informações dos autos, configurou o perigo concreto da conduta.” Com efeito, a gravidade concreta dos crimes imputados ao ora paciente, aliada às informações de anteriores condenações, e, em especial, ao fato de encontrar-se o paciente em cumprimento de pena, em regime de prisão domiciliar quando da sua prisão, indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem e saúde públicas. Incontroverso o periculum libertatis, restando evidenciado que a concessão da ordem de soltura representa, sim, riscos à coletividade, não somente em razão da comprovada nocividade à saúde pública ocasionada pela difusão ilícita de drogas, mas principalmente por estar demonstrado que o paciente continua a perturbar a sociedade, praticando crimes. E nem se diga que se estaria a presumir a possibilidade de que solto o paciente voltaria a delinquir, quando as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo acusado evidenciam o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que anteriores sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração, cito precedentes desta e. Corte de Justiça, verbis: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para negar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva - de que a decisão seja fundamentada quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com oito condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória, durante o gozo de medida cautelar alternativa - monitoramento eletrônico -, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1292961, 07434958620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19. 2. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito três furtos qualificados, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado. 2. 1. Além disso, há indícios de que o paciente ameaçou uma das vítimas durante a instrução processual penal. 3. O fato de o paciente possuir residência fixa não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos necessário para a segregação cautelar. 4. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada.” (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo utilidade na análise incidental de inconstitucionalidade do § 2 do art. 310 do CPP, porquanto houve uma análise casuística na determinação de prisão preventiva do paciente, não havendo, por outro lado, uma conversão automática da prisão pelo simples fato de ser o paciente reincidente, rejeita-se a preliminar suscitada. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado pela escalada majorado pelo repouso noturno, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1285267, 07336121820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se a insuficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de o paciente voltar a delinquir caso seja solto, como assim o fez consoante verificado quando da sua prisão em flagrante, momento em que se encontrava em cumprimento de pena, em regime domiciliar. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator